Tribunal: CARF
Processo: 10803.720102/2012-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
TANSFERÊNCIA DE SALDO ANUAL PARA O SEGUINTE. ADMISSÍVEL QUANDO NÃO HÁ QUEBRA DE CONTINUIDADE DO PERÍODO FISCALIZADO E O FLUXO FINANCEIRO FOI ELABORADO PELA PRÓPRIA FISCALIZAÇÃO.
Na apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, havendo saldo positivo em determinado mês, o respectivo valor é transportado para o mês seguinte (saldo disponível para o mês seguinte), e, neste mês (seguinte), é contabilizado como saldo disponível do mês anterior, regra que se aplica, inclusive, aos saldos positivos apurados no mês de dezembro de determinado ano-calendário a serem aproveitados no mês de janeiro do ano-calendário seguinte, sobretudo, quando dado a continuidade do período fiscalizado e sendo os fluxos financeiros construídos pela própria fiscalização, sem qualquer contestação aos valores apurados. Situação que difere de quando o Sujeito Passivo requer a consideração de um saldo de um exercício anterior que não está sendo fiscalizado e nem foi declarado ou, ainda, haja contestação expressa sobre a veracidade de tais valores.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10803.720102/2012-03
ACÓRDÃO
2102-004.081 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROSELI MITSUI TOMIKAWA ABE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
VALORES DE SAQUES. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. NECESSIDADE DE
PROVA.
Enunciado SÚMULA CARF no67. Em apuração de acréscimo patrimonial a
descoberto a partir de fluxo de caixa que confronta origens e aplicações de
recursos, os saques ou transferências bancárias, quando não comprovada a
destinação, efetividade da despesa, aplicação ou consumo, não podem
lastrear lançamento fiscal.
DEPÓSITO INFERIORES A R$12000,00. AFASTAMENTO DO ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL A DESCOBERTO. POSSIBILIDADE.
Sendo a OMISSÃO DE RENDIMENTOS motivo determinante para se
considerar a APD, deve-se aplicar a SÚMULA CARF no 61.
MULTA QUALIFICADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONDUTA.
Enunciado SÚMULA CARF no 14. A mera omissão de receita ou a prática
reiterada não possuam o peso de uma conduta fraudulenta, essa exige
uma ação muita mais gravosa por parte do contribuinte. A multa
qualificada somente é cabível quando o sujeito passivo tenha agido com o
evidente intuito de fraudar, conduta que deve ser incontestavelmente
comprovada - deve-se comprovar que a ação ou omissão do contribuinte
foi dolosa, requisito indispensável para qualificação.
TANSFERÊNCIA DE SALDO ANUAL PARA O SEGUINTE. ADMISSÍVEL QUANDO
NÃO HÁ QUEBRA DE CONTINUIDADE DO PERÍODO FISCALIZADO E O
FLUXO FINANCEIRO FOI ELABORADO PELA PRÓPRIA FISCALIZAÇÃO.
Na apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, havendo saldo
positivo em determinado mês, o respectivo valor é transportado para o
mês seguinte (saldo disponível para o mês seguinte), e, neste mês
Fl. 2076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.081 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720102/2012-03
2
(seguinte), é contabilizado como saldo disponível do mês anterior, regra
que se aplica, inclusive, aos saldos positivos apurados no mês de dezembro
de determinado ano-calendário a serem aproveitados no mês de janeiro do
ano-calendário seguinte, sobretudo, quando dado a continuidade do
período fiscalizado e sendo os fluxos financeiros construídos pela própria
fiscalização, sem qualquer contestação aos valores apurados. Situação que
difere de quando o Sujeito Passivo requer a consideração de um saldo de
um exercício anterior que não está sendo fiscalizado e nem foi declarado
ou, ainda, haja contestação expressa sobre a veracidade de tais valores.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares. No mérito, por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário para cancelar
a autuação. Vencido o conselheiro Cleberson Alex Friess, que deu provimento parcial para: (i)
acolher as correções de valores/saldos no fluxo do acréscimo patrimonial, conforme resposta da
autoridade fiscal à diligência determinada pelo CARF; (ii) considerar como origem o valor de R$
5.000,00, a título de empréstimo; (iii) reduzir a multa de ofício ao patamar básico de 75%; e
(iv)reconhecer a decadência dos fatos geradores do ano-calendário de 2006. Manifestou intenção
de apresentar declaração de voto o conselheiro Cleberson Alex Friess.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 2077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.081 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720102/2012-03
3
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 01-37.767 - 4a
Turma da DRJ/BEL de 20 de março de 2020 que, por unanimidade, considerou improcedente a
impugnação apresentada.
Relatório Fiscal (fls 628/757)
Em 02 de outubro de 2012, iniciou-se uma ação fiscal referente à contribuinte
ROSELI MITSUI TOMIKAWA ABE, e seu cônjuge SERGIO MASSARU ABE, para apuração do Imposto
de Renda Pessoa Física (IRPF) correspondente aos anos-calendário de 2006, 2007 e 2008. A
fiscalização, fundamentada nos artigos 904, 905, 910, 911 e 927 do Decreto n° 3.000 de 26 de
março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), constatou inicialmente Variações
Patrimoniais a Descoberto (VPD) na proporção de 50,0% para cada cônjuge, totalizando R$
20.426,13 para o AC 2006, R$ 34.267,94 para o AC 2007 e R$ 50.878,67 para o AC 2008.
Em resposta a essa constatação, a contribuinte ROSELI MITSUI TOMIKAWA ABE
apresentou manifestação em 07 de novembro de 2012, solicitando a revisão dos valores apurados.
Em sua defesa, argumentou que a fiscalização não havia computado saques bancários como
origem de recursos, conforme a Súmula CARF n° 67, e que os saldos positivos de caixa de
dezembro deveriam ser transportados para janeiro do ano-calendário subsequente, citando o
Acórdão n° 9202-00.521 do CARF. Adicionalmente, contestou a imputação de 50% da VPD a cada
cônjuge, alegando ausência de previsão legal e a natureza individual de suas declarações de IRPF.
A fiscalização recepcionou algumas alterações pontuais nos fluxos financeiros
referentes a transferências e rendimentos de locação para o AC 2008. Contudo, manteve a
improcedência das demais argumentações da contribuinte. Em relação aos saques, a fiscalização
justificou que não foram computados como origens por falta de comprovação da destinação dos
recursos pela contribuinte e por já estarem, em parte, incorporados em outras origens ou saldos
bancários. Quanto ao aproveitamento de saldos positivos de dezembro para o ano seguinte, a
fiscalização refutou a alegação, baseando-se em jurisprudências do CARF (Acórdãos 2801-001.642,
2802-00.798, 2101-001.356, 2802-00.789 e 2801-001.367), que não preveem tal transporte sem a
devida comprovação e registro na declaração de bens e direitos, e ressaltou que a metodologia da
contribuinte resultou em uma duplicação das sobras.
A imputação de 50% da VPD a cada cônjuge foi mantida com base nos artigos 7° e
798 do RIR/1999 e na Lei 7.713/1988, que estabelecem a tributação em separado dos
rendimentos produzidos por bens comuns do casal em declarações individuais. A VPD final
apurada e objeto de lançamento foi de R$ 20.426,13 para o AC 2006, R$ 34.267,94 para o AC
2007, e um total de R$ 49.768,68 para o AC 2008, detalhada mensalmente em fevereiro (R$
158,01), agosto (R$ 3.680,48), setembro (R$ 12.991,34), outubro (R$ 5.225,95), novembro (R$
7.231,77) e dezembro (R$ 20.481,13).
A fiscalização concluiu pela infração de "Acréscimo Patrimonial a Descoberto"
(omissão de rendimentos), com fundamento nos artigos 37, 38, 55, inciso XIII e parágrafo único,
83, 806, 807 e 845 do RIR/99, e em legislações específicas para cada ano-calendário. Foi aplicada
Fl. 2078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.081 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720102/2012-03
4
multa qualificada de 150% sobre o valor do imposto devido, conforme o artigo 44, inciso I e § 1o,
da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pelo artigo 14 da Lei n° 11.488/07, por entender que
houve comportamento sistemático e reiterado de subavaliação de imóveis e agregação de
benfeitorias sem comprovação idônea, com o fito de ocultar valores reais de aquisição e evitar o
pagamento de imposto sobre ganho de capital. Tal conduta foi caracterizada como dolosa e
elisiva, configurando crime contra a ordem tributária, nos termos da Lei 8.137/90, artigos 1o e 2o.
Os juros de mora foram calculados com base na taxa SELIC, conforme o artigo 61, § 3o, da Lei n°
9.430/96.
Como provas, foram anexados os fluxos financeiros mensais detalhados para ambos
os contribuintes (Planilhas 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B), extratos bancários de titularidade de ROSELI
MITSUI TOMIKAWA ABE (Planilhas 4A, 4B, 4C, 4D) e de SERGIO MASSARU ABE (Planilhas 5A, 5B,
5C, 5D), além de termos de início de procedimento fiscal, termos de constatação e intimação
fiscal, e o ofício de deferimento judicial para compartilhamento de extratos bancários. O crédito
tributário total constituído foi de R$ 84.081,09, distribuídos em R$ 28.727,26 de imposto, R$
12.262,93 de juros e R$ 43.090,90 de multa, conforme demonstrativo consolidado.
Impugnação (fls 823/854)
A RECORRENTE, ao apresentar sua defesa, sustentou que a fiscalização havia
desconsiderado saques bancários como legítimas origens de recursos, argumentação esta
amparada na Súmula CARF n° 67. Outro ponto central de sua impugnação residiu na não
observância, pela autoridade fiscal, da prática de transportar saldos positivos de caixa apurados
em dezembro para o mês de janeiro do ano-calendário subsequente, fundamentando tal premissa
no Acórdão n° 9202-00.521 do CARF.
A recorrente ainda refutou a atribuição de 50% da variação patrimonial a
descoberto a cada cônjuge, alegando a inexistência de previsão legal específica que justificasse tal
divisão e destacando o caráter individual de suas declarações de Imposto de Renda Pessoa Física.
Em essência, a defesa da contribuinte concluiu que o lançamento fiscal original continha falhas
substanciais que distorciam a sua real situação patrimonial e de rendimentos. Diante dessas
considerações, foram solicitadas a revisão dos valores inicialmente arbitrados, a inclusão dos
saques bancários como fontes de recursos válidas, o reconhecimento do transporte dos saldos de
caixa e a reanálise da metodologia de atribuição da variação patrimonial a descoberto entre os
cônjuges.
Acórdão 1a Instância (fls.1120/1126)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano calendário: 2006, 2007, 2008
DECADÊNCIA.
Fl. 2079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.081 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720102/2012-03
5
Nos casos de lançamento de ofício a contagem do prazo decadencial de cinco
anos se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. A simples referência a períodos anteriores não é
suficiente a macular o procedimento. Art. 173, I, do CTN.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Se Sujeita à tributação a variação patrimonial apurada, não justificada por
rendimentos declarados/comprovados, por caracterizar omissão de rendimentos.
Art. 1o, 2o, 3o e §§ da Lei 7.713/88.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A conduta reiterada em vários exercícios de inclusão de informações que alteram
o valor do patrimônio imobiliário sem comprovação dos dispêndios
correspondentes configura artifício que sujeita o infrator à multa qualificada
prevista na legislação de regência. Art. 44 da Lei no 9.430/1996 c.c. artigos 71, 72
e 73 da Lei 4.502 de 30/11/1964.
DECLARAÇÃO EM SEPARADO. PROPORCIONALIDADE.
No caso de declaração em separado na constância de sociedade conjugal, os
rendimentos produzidos pelos bens comuns devem ser incluídos na proporção de
50% para cada cônjuge. Inteligência do Artigo 7o caput e § 1o do Decreto
3.000/99.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Nos fundamentos do Acórdão recorrido, cumpre destacar o que se segue:
Em caráter preliminar, a contribuinte suscitou a nulidade parcial do Auto de
Infração, aduzindo que a fiscalização havia se fundamentado em períodos
anteriores, decaídos (2000, 2002 a 2005), para embasar a aplicação da multa
qualificada de 150%. A Turma de Julgamento rejeitou essa preliminar,
esclarecendo que a menção aos anos-calendário precedentes serviu tão somente
como elemento de convicção para justificar a qualificação da multa de ofício, sem
que isso maculasse o procedimento fiscal relativo aos anos de 2006, 2007 e 2008,
os quais não se encontravam atingidos pela decadência, conforme o artigo 173, I,
do CTN.
No mérito, a impugnante argumentou que a fiscalização desconsiderou valores de
depósitos bancários individualmente inferiores a R$ 12.000,00 como origens, bem
como a totalidade dos saques realizados, questionando a não aplicação da Súmula
67 do CARF. A DRJ/SP1 refutou essa alegação, explicando que a apuração do
acréscimo patrimonial a descoberto se baseou nos recursos disponíveis mês a
mês, onde o "saldo bancário credor" e a diferença entre entradas (depósitos) e
saídas (saques, transferências) já compunham o cálculo. Assim, a não utilização
direta de depósitos menores ou saques era apenas aparente, pois os saldos já
refletiam essas movimentações, não se tratando de lançamento por omissão de
Fl. 2080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.081 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720102/2012-03
6
depósitos de origem não identificada, o que afastava a aplicação da súmula
mencionada.
Outro ponto levantado pela defesa foi a pretensão de transpor o resultado do
mês de dezembro de um ano-calendário para o ano seguinte. A instância de
julgamento não acolheu esse pleito, reafirmando que, com base no artigo 7o da
Lei 9.250/95, a declaração de ajuste deve ser apresentada anualmente. O acórdão
esclareceu que a consideração dos saldos mês a mês já incluía os valores
creditados, e que adotar o procedimento pretendido implicaria em duplicar
artificialmente o valor do recurso disponível, mantendo, portanto, o lançamento.
Quanto à aplicação da multa qualificada, a impugnante contestou sua legalidade,
argumentando que a justificativa de benfeitorias em imóveis visando redução de
ganho de capital em possível venda futura não se sustentaria sem a efetiva
ocorrência da venda. A DRJ/SP1, por sua vez, manteve a qualificação da multa.
Fundamentou a decisão na constatação de uma conduta premeditada e reiterada
da contribuinte, identificada em quatro imóveis onde foram registrados
lançamentos de benfeitorias que alteraram a variação patrimonial, sem a devida
comprovação dos dispêndios correspondentes. O objetivo de tal conduta era
evidente, e a ausência de um resultado material imediato (venda do imóvel) não
descaracterizava a infração, inclusive porque um dos imóveis foi transferido em
integralização de capital em 2009. A multa foi aplicada com base no artigo 44 da
Lei no 9.430/1996, combinado com artigos da Lei 4.502/1964.
Finalmente, a contribuinte impugnou a imputação de 50% do acréscimo
patrimonial a descoberto a cada cônjuge, alegando ausência de previsão legal e
que os bens comuns foram integralmente lançados em sua declaração. A Turma
de Julgamento refutou essa alegação, baseando-se no artigo 7o, caput e § 1o do
Decreto 3.000/99, que estabelece que, no caso de declaração em separado na
constância de sociedade conjugal, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
devem ser incluídos na proporção de 50% para cada cônjuge. A decisão foi
corroborada por jurisprudência administrativa do CARF, que reitera a divisão
equitativa em tais circunstâncias.
Recurso Voluntário (fls.1364/1406)
A RECORRENTE contesta a autuação fiscal, sustentando a ocorrência de erros
materiais e conceituais nas planilhas da fiscalização, que supostamente teriam levado a um
acréscimo patrimonial a descoberto inexistente. Ela argumenta que a fiscalização desconsiderou
importantes origens de recursos em 2006, 2007 e 2008, tanto para ela quanto para seu cônjuge,
Sérgio Massaru Abe, como rendimentos recebidos de Elio T. Yamauchi e Amicil, saldos credores
em conta no Banco Banif, rendimentos de aluguéis e, crucialmente, os saques bancários.
A defesa enfatiza que os saques são notórias origens para aplicações futuras e,
quando não se comprova sua destinação ou efetividade da despesa, não podem lastrear o
lançamento fiscal, conforme a Súmula 67 do CARF. Adicionalmente, argumenta que os saldos
positivos de dezembro de cada ano-calendário devem ser transportados para janeiro do ano
Fl. 2081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.081 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720102/2012-03
7
seguinte, citando precedentes do CARF e o artigo 2o da Lei no 7.713/1988, que preconiza a
apuração mensal, contrariando a lógica da fiscalização que faz tais saldos "desaparecerem".
A recorrente também insurge-se veementemente contra a aplicação da multa
qualificada de 150%. Ela alega que não houve comprovação do dolo específico ou da fraude que
justificaria tal agravamento, como previsto nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, elementos
exigidos pela Súmula 25 do CARF. A justificativa da fiscalização de um eventual ganho de capital
futuro por subavaliação de imóveis carece de um fato gerador concreto (a venda não ocorreu),
tornando a base de cálculo para a multa inexistente. Além disso, a defesa aponta que a
fiscalização utilizou dados de anos já decaídos (2002 a 2005) para configurar a "conduta
reiterada", o que é inadmissível legalmente e sem amparo em dever de guarda documental.
Outro ponto de discordância é a divisão de 50% do acréscimo patrimonial a
descoberto entre os cônjuges. A defesa afirma que não existe previsão legal que autorize tal rateio
do tributo e da sanção, interpretando o artigo 7o do Decreto no 3.000/99 como referente à
compensação de imposto pago ou retido na fonte, e não à atribuição da exação principal. Defende
que, se houver APD, este deveria recair integralmente sobre o cônjuge que declara os bens
comuns.
Por fim, a recorrente contesta a incidência de juros SELIC sobre a multa de ofício,
alegando que o artigo 61, § 3o, da Lei no 9.430/96, se refere a "débitos" tributários e não à
penalidade em si, posição esta corroborada por diversas decisões do Tribunal Administrativo.
Diante de todas essas considerações, a recorrente formaliza seus pedidos.
Preliminarmente, requer a reunião do presente processo com o processo administrativo de seu
cônjuge (no 10803.720104/2012-94) para julgamento conjunto, em razão da conexão e
interdependência dos fatos, visando evitar decisões contraditórias e assegurar a segurança
jurídica. No mérito, solicita o cancelamento da cobrança do IRPF por não haver acréscimo
patrimonial a descoberto. Subsidiariamente, caso remanesça crédito tributário, pede que seja
reconhecida a ausência de norma legal para a divisão da cobrança do crédito e da multa entre os
cônjuges, ou que a exação recaia apenas sobre o declarante da situação patrimonial familiar.
Requer, ainda, o afastamento da multa de ofício qualificada, mantendo-se, no máximo, a multa de
75%, e a não incidência dos juros sobre a multa.
Resolução (fls. 1634/1638)
Em sessão realizada em 8 de novembro de 2023, a 2a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária Turma Ordinária, proferiu a Resolução no 2402-001.334,
convertendo o julgamento do Recurso Voluntário apresentado em diligência.
Nos termos da RESOLUÇÃO supra, o presente processo decorre de um Auto de
Infração lavrado em 18/02/2011 contra a Recorrente, referente ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF) dos exercícios de 2007, 2008 e 2009 (anos-calendário 2006, 2007 e 2008) por Omissão
de Rendimentos decorrente de Variação Patrimonial a Descoberto – ou seja, um excesso de
Fl. 2082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.081 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720102/2012-03
8
aplicações sobre as origens declaradas, sem o devido respaldo em rendimentos tributáveis ou não
tributáveis.
A apuração indicou que 50% dessa omissão foi atribuída à Recorrente e 50% ao seu
cônjuge, Sérgio Massaru Abe. O relatório fiscal detalha que, embora a Recorrente e seu cônjuge
tivessem rendimentos próprios e declarassem o imposto de renda separadamente, mantinham
contas bancárias conjuntas, e os bens comuns da sociedade conjugal eram informados na
declaração do cônjuge. A investigação fiscal foi amparada por compartilhamento de extratos
bancários e de investimentos autorizado judicialmente, a pedido do Ministério Público Federal.
Foi aplicada multa qualificada de 150%, sob o argumento de que o comportamento
da contribuinte denotava um padrão "sistemático e reiterado" de ações dolosas e elisivas,
buscando impedir o conhecimento das circunstâncias materiais do fato gerador e omitir
informações nas declarações para encobrir a variação patrimonial e se eximir do pagamento de
tributos, configurando intenção de causar dano à Fazenda Pública, o que se enquadraria nos
crimes contra a ordem tributária (Lei 8.137/90).
A Recorrente apresentou impugnação e, posteriormente, Recurso Voluntário,
alegando uma série de irregularidades no procedimento fiscal e na autuação. Os principais pontos
de defesa incluem:

Nulidade Parcial da Autuação: Questionamento da validade de referências
a anos-calendário supostamente decaídos ou ainda sob fiscalização.

Presunção de Omissão de Rendimentos: A defesa argumenta que a
omissão de rendimentos não pode ser presumida e que a fiscalização não
cotejou todas as origens e aplicações de forma adequada, ignorando
saldos disponíveis em meses anteriores e computando saques como
origens indevidamente.

Acréscimo Patrimonial a Descoberto (APD): Alegação de que não houve
APD, e que as planilhas da fiscalização continham equívocos, destruindo a
presunção do acréscimo.

Multa Qualificada: Argumento de que a imposição da multa qualificada é
ilegal e indevida, pois se basearia em suposta conduta dolosa ocorrida
fora do período fiscalizado.

Atribuição Proporcional (50%): A Recorrente contestou a imputação de
50% da variação patrimonial a descoberto à sua pessoa.

Juros sobre a Multa: Contestação da incidência de juros sobre a multa
aplicada.

Conexão Processual: Pedido de reunião do processo com o processo
administrativo no 10803.720104/2012-94, instaurado em face de seu
cônjuge pelos mesmos fatos e fundamentos, para evitar decisões
contraditórias.
Fl. 2083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.081 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720102/2012-03
9
O Acórdão recorrido, considerou a impugnação e manteve o crédito tributário,
fundamentando a sua decisão nos seguintes pontos:

Decadência: Rejeitada, com base no Art. 173, I, do CTN, que estabelece o
início do prazo decadencial de cinco anos no primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Acréscimo Patrimonial a Descoberto: A variação patrimonial não
justificada por rendimentos declarados/comprovados foi considerada
sujeita à tributação, caracterizando omissão de rendimentos (Art. 1o, 2o,
3o e §§ da Lei 7.713/88).

Multa de Ofício Qualificada: Considerada devida devido à conduta
reiterada de inclusão de informações que alteram o valor do patrimônio
imobiliário sem comprovação dos dispêndios, configurando artifício (Art.
44 da Lei no 9.430/1996 c.c. artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502 de
30/11/1964).

Declaração em Separado e Proporcionalidade: A decisão confirmou a
inclusão de 50% dos rendimentos produzidos por bens comuns na
declaração de cada cônjuge, no caso de declaração em separado (Artigo
7o caput e § 1o do Decreto 3.000/99).
Em sede de RECURSO VOLUNTÁRIO a RECORRENTE repetiu as alegações da
IMPUGNAÇÃO e acrescentou que:

Há erros constantes das planilhas que destroem a presunção de
Acréscimo Patrimonial a Descoberto (APD). Não houve acréscimos
patrimoniais a descoberto, mesmo desconsiderando os saldos anuais para
a composição do fluxo financeiro (as planilhas da APD contêm equívocos);

Se insurge expressamente contra as razões de decidir da DRJ, por se
presumir a omissão de rendimentos além de outros equívocos já
apontados na impugnação;

A justificativa da multa de ofício se ampara em suposta conduta dolosa
ocorrida fora do período fiscalizado;

É indevida a incidência de juros sobre a multa;

Deve-se reunir o presente processo com o processo administrativo no
10803.720104/2012-94, para se evitar decisões contraditórias, uma vez
que há CONEXÃO entre ambos, isto porque o processo mencionado foi
instaurado em face do cônjuge da RECORRENTE tendo como base os
mesmos fatos, os quais são indissociáveis e demandam análise conjunta;
Em sessão de julgamento, já mencionada, a turma acatou por unanimidade a
proposta de conversão em DILIGÊNCIA, tendo como ponto central, a necessidade de julgamento
conjunto com o Processo Administrativo no 10803.720104/2012-94, instaurado contra seu
cônjuge, Sérgio Massaru Abe, pelos mesmos eventos e fundamentos.
Fl. 2084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.081 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720102/2012-03
10
A TURMA JULGADORA reconheceu a conexão entre os processos, conforme o Art.
6o, §1o, I, do ANEXO I da PORTARIA MF No 343/2015 (RICARF), que prevê vinculação por conexão
quando os processos tratam da mesma exigência de crédito tributário ou pedido fundamentados
em fato idêntico, inclusive em face de diferentes sujeitos passivos. Além disso, citou o Art. 55 do
CPC/2015, que considera conexas ações com o mesmo pedido ou causa de pedir. Ato contínuo,
determinou-se a remessa dos autos à unidade de origem para que esta procedesse à análise de
todas as provas juntadas, com atenção especial aos seguintes pontos:

Erros nas Planilhas: Verificar a existência de erros nas planilhas
apresentadas pela Fiscalização apontados pela RECORRENTE, e, se
houver, justificar a desconsideração de documentos juntados.

Origens Não Computadas: Discriminar e justificar todos os fatos alegados
pela Recorrente que não foram computados como origens no fluxo
financeiro.

Saques Desconsiderados: Informar os fundamentos que levaram à
desconsideração de saques apontados pela contribuinte como origens,
com destaque para eventuais inconsistências de datas e valores.

Saldos de Dezembro: Fazer um comparativo considerando os saldos
positivos dos meses de dezembro para os exercícios seguintes, e com a
planilha que os desconsidera, a fim de verificar se a ausência dessa
transferência é suficiente para justificar a variação patrimonial a
descoberto.
Relatório de Diligência (fls.1839/1910)
O sujeito passivo foi intimado a apresentar os seguintes itens:
1. Uma planilha em Excel com os mesmos dados já apresentados.
2. Identificação em vermelho dos valores considerados incorretos.
3. Citação individualizada do motivo pelo qual cada valor é incorreto, com
justificativas detalhadas.
4. Inclusão, em amarelo, dos valores que entende não terem sido computados
como origens no fluxo financeiro.
5. Detalhes e motivos para os valores mencionados no item 4.
6. Inclusão, em amarelo, dos saldos positivos dos meses de dezembro para os
exercícios seguintes e uma planilha que os desconsidere, a fim de verificar se a
ausência dessa transferência é suficiente para justificar a eventual Variação
Patrimonial a Descoberto.
A fiscalização, ao analisar as informações e planilhas apresentadas pela
contribuinte, teceu diversas considerações, aceitando ou rejeitando os argumentos, conforme
detalhado por ano-calendário:
Fl. 2085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.081 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720102/2012-03
11
Relatório de Diligência - ROSELI MITSUI TOMIKAWA ABE

Ano-Calendário 2006: Saques Considerados Como Origens (Linha A.8.5.2):
Não Aceito. A fiscalização reitera que saques não são origens, pois
representam aplicações de recursos já constituídos como origem. Se um
saque retorna à conta, o valor já é considerado como origem no saldo
bancário. O exemplo fornecido pela fiscalização ilustra que somar saques
às origens iniciais superestimaria a variação patrimonial.

Saldo Positivo do Mês Anterior (Linha A.8.5.3): Não Aceito. A fiscalização
argumenta que o saldo positivo deve compor a planilha do cônjuge
(Sérgio), pois a Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF)
da contribuinte é "absolutamente enxuta" e os bens/gastos estão na
DIRPF do marido. Considerar o saldo positivo no fluxo da contribuinte e
transportá-lo para a planilha do casal geraria duplicidade.

Gastos com Diárias e Ajuda de Custo (Linhas B.8.12 e B.8.15): Aceito. A
fiscalização concorda que as despesas com diárias e ajuda de custo devem
ser retiradas, pois suas origens não foram consideradas.

Ano-Calendário 2007: Saques Considerados Como Origens (Linha A.7.6):
Não Aceito. O raciocínio é o mesmo aplicado ao ano-calendário 2006.

Saldo Positivo do Mês Anterior (Linha A.7.7): Aceito, com Alterações.
Embora aceite a inserção para construção do fluxo financeiro, a
fiscalização enfatiza que não é possível transferir saldo positivo de final de
ano para outro ano em fiscalização de variação patrimonial, pois cada ano
é um período contábil e fiscal próprio, conforme o Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/2018), Lei no 7.450/1985 e Instrução Normativa
RFB no 1.500/2014, e os princípios de competência e periodicidade.
Qualquer transferência exigiria prova em DIRPF, o que não ocorreu.

Correções de Valores (Linhas B.7.7, B.7.12, B.7.15, B.7.16): Aceito. A
fiscalização aceitou as correções pontuais da contribuinte relativas a
saldos de contas bancárias e realocação de débitos de cartão de crédito
entre meses.

Ano-Calendário 2008: Transferência de Sérgio (Linha A.7.6): Aceito. A
fiscalização aceitou a inclusão de uma transferência do cônjuge, Sérgio.

Saques (Linha A.7.7): Não Aceito. O raciocínio é o mesmo dos anos
anteriores.

Saldo Líquido no Mês (Linha A.7.8): Não Aceito. O raciocínio é o mesmo
dos anos anteriores, combinado com as explicações sobre a
impossibilidade de transporte de saldos.

Débitos em Duplicidade (Linha B.7.13): Aceito. A fiscalização concordou
com a exclusão de valores lançados em duplicidade referentes a
transferências.
Fl. 2086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.081 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720102/2012-03
12

Erro na Soma de Gastos (Linha B.7.14): Aceito. A fiscalização aceitou a
correção de um erro de soma.

Devolução de DOC (Linha B.7.16): Aceito. A fiscalização aceitou a exclusão
de um valor devolvido à conta bancária.

Erro Ourocap (Linha B.7.17): Aceito. A fiscalização aceitou a correção de
um valor quadruplicado indevidamente.

Despesas de Viagem (Cartão de Crédito) (Linha B.7.18): Aceito. A
fiscalização aceitou a exclusão dessas despesas, pois a origem
(diárias/ajudas de custo da SRFB) não havia sido considerada.

Ano-Calendário 2009: Empréstimo Eliza M. Abe (Linha A.8.6.3): Aceito. A
fiscalização aceitou a inclusão de um empréstimo.

Empréstimo Kelly Tieko Tomikawa (Linha A.8.7.2): Não Aceito. A
fiscalização rejeitou, pois o simples recibo de declaração, sem
comprovação por extratos e documentos coincidentes em datas e valores,
não é suficiente para formar convicção, especialmente em fiscalização
que exige documentos probantes.

Saques Considerados Como Origens (Linha A.9): Não Aceito. O raciocínio é
o mesmo dos anos anteriores.

Saldo Positivo do Mês Anterior (Linha A.10): Aceito, com Alterações. O
raciocínio é o mesmo dos anos anteriores (transporte de saldo).
O relatório de diligência (fl.1847) traz COMENTÁRIO DO RELATOR DO RELATÓRIO DE
DILIGÊNCIA que assim se pronunciou:
Considerando que a maioria das despesas do casal, com algumas exceções, foi
custeada pelo marido da Sra. Roseli e estão registradas em sua Declaração de
Imposto de Renda de Pessoa Física (DIRPF) dos anos-calendário de 2006 a 2009, é
imperativo que se apresente no presente relatório minuciosamente todas as
ações realizadas no âmbito da análise do referido processo. Tal documentação é
de suma importância, pois possui implicações diretas na vida da Sra. Roseli, que,
ao apresentar declaração conjunta, também arca com o ônus de eventuais
correções. Ademais, é relevante destacar que o Auto de Infração foi repartido
equitativamente entre ambas as partes.
O comentário do relator padece de inexatidão, quando informa que a DIRPF foi
apresentada conjuntamente o que não condiz com os autos e nem com o RELATÓRIO FISCAL.
Relatório de Diligência - SÉRGIO MASSARU ABE (Cônjuge):

Ano-Calendário 2006: Deduções Indevidas (Linhas A.1.2 e A.8.4): Aceito.
A fiscalização aceitou a exclusão de deduções indevidas de rendimentos
de pessoa jurídica, devido ao baixo valor dos rendimentos mensais brutos
que não gerariam descontos e a aceitação em anos posteriores.
Fl. 2087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.081 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720102/2012-03
13

Saldo Positivo para Composição da Renda Total (Linha A.8): Aceito. O
resultado da planilha da Sra. Roseli foi transportado para a planilha de
Sérgio, com ajustes, para compor a base de cálculo.

Décimo Terceiro Salário Como Origem (Linhas A.8.1 e A.8.2): Aceito. A
fiscalização aceitou a inclusão do 13o salário de diferentes fontes.

Saques Considerados Como Origens (Linha A.8.3): Não Aceito. A
fiscalização detalha extensivamente que saques representam utilização de
recursos, não nova origem. Apresenta um exemplo numérico para
demonstrar que considerar saques como origens levaria a uma variação
patrimonial irreal. Esta tese é considerada equivocada.

Depósitos/Créditos Bancários <= R$12.000,00 (Linha A.8.5): Não Aceito
(Decisão do CARF). A fiscalização não aceita o argumento da contribuinte,
pois deveria haver reciprocidade (se aceita para crédito, deveria ser para
débito), mas a decisão final cabe ao CARF, dada a matéria controversa.

Transferência Aplicação Financeira Banif (Linhas B.19.a e B.19.b): Aceito
(Decisão do CARF). A fiscalização aceitou o argumento da contribuinte
sobre a natureza da transferência (de conta de depósito para outra de
mesma titularidade), mas a decisão final cabe ao CARF por ser matéria
controversa.

Ano-Calendário 2007: Deduções Indevidas (Linhas A.1.2.c e A.7.d): Aceito.
Conforme o ano anterior, para manter coerência.

Saldos Bancários Credores Errados (Linha A.3): Aceito. A fiscalização
confirmou e aceitou as correções nos saldos bancários mensais.

Inclusão de Rendimentos (Linhas A.5.1 e A.5.2): Aceito (Decisão do CARF).
A fiscalização aceitou a inclusão de rendimentos (dividendos, juros), mas
com ressalva de que o informe de rendimentos, por si só, não comprova
inequivocamente a entrada em caixa no fluxo bancário. A decisão final é
do CARF.

Transporte do Saldo da Esposa (Linhas A.7 e C.c.2): Aceito. Com a devida
correção do que foi apurado na conta da cônjuge.

13o Salário Como Origem (Linhas A.7.b e A.7.c): Aceito. A fiscalização
aceitou a inclusão do 13o salário.

Rendimentos de Aluguel (Linha A.7.e): Aceito. A fiscalização aceitou a
inclusão dos rendimentos de aluguel.

Saldo Banco Banif (Linhas A.7.f e B.19): Aceito. A fiscalização aceitou a
inclusão do saldo bancário credor do BANIF.

Ano-Calendário 2008: Rendimentos Não Incluídos (Linhas A.5.1 e A.5.2):
Aceito. A fiscalização aceitou a inclusão de rendimentos.
Fl. 2088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.081 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720102/2012-03
14

Transporte do Saldo da Esposa (Linha A.7): Aceito. Com a devida correção.

Saques Considerados Como Origens (Linha A.7.g): Não Aceito. Referência
ao argumento detalhado no ano-calendário 2006.

Depósitos/Créditos Bancários <= R$12.000,00 (Linhas A.7.h, A.8.8 e A.8.9):
Não Aceito (Decisão do CARF). A fiscalização mantém a posição de que
deveria haver reciprocidade nos débitos, mas a decisão final cabe ao
CARF.

Décimo Terceiro Salário Como Origem (Linhas A.8.2 e A.8.3): Aceito.
Abono Pecuniário (Linha A.8.4): Aceito. Transferência para Aplicação
Financeira BANIF (Linha A.8.6): Aparentemente Correta (Decisão do
CARF). A fiscalização considera o argumento da contribuinte
aparentemente correto, mas a decisão final cabe ao CARF.

Saques da Enteada Rebeca Como Origens (Linha A.8.7): Não Aceito. O
raciocínio é o mesmo aplicado a outros itens de saques.

Débitos ou Transferências Indevidas (Linhas B.18 e B.19): Aceito. A
fiscalização aceitou a exclusão de débitos ou transferências lançados
indevidamente (duplicidade, transferências para o próprio cônjuge).

Saldo BANIF em Dezembro (Linha B.20): Aceito. Saldo Disponível
Transportado de um Ano para Outro: Não Aceito. A fiscalização
argumenta que, pelo princípio da entidade, cada ano é um período
distinto, e a contribuinte não provou ter este saldo em sua DIRPF.

Ano-Calendário 2009: Alterações da DRJ de Fortaleza (Item de Cor Azul):
Decisão do CARF. O relatório indica que houve alterações de valores
promovidas pela DRJ de Fortaleza, mas que os fluxos financeiros de Roseli
e Sérgio permaneceriam errados, sendo a decisão final do CARF.

Receita Bruta da Atividade Rural (Linha A.2.1): Não Aceito (Decisão do
CARF). A fiscalização rejeita a exclusão da suposta omissão de receitas
rurais, apesar da vasta documentação apresentada pelo contribuinte
(pedidos de ovos, cheques, holerites de funcionários da Granja Abe, notas
fiscais, etc.). A fiscalização solicita que o CARF examine o conteúdo.

Saldos Bancários da Atividade Rural (Linhas A.4 a A.4.3): Não Aceito
(Decisão do CARF). A fiscalização não aceita o argumento do contribuinte
de que a conta bancária da atividade rural não pertence ao fluxo mensal
pessoal. A fiscalização alega que tudo era feito na conta do contribuinte
(CPF), sem que o CNPJ de produtor rural fosse usado para uma conta
própria, dificultando a separação das contas. A decisão final cabe ao
CARF.

Distribuição de Lucros da Granja (Linha A.7.1): Não Aceito (Decisão do
CARF). A fiscalização mantém a planilha como está, alegando que o
Fl. 2089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.081 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720102/2012-03
15
extrato bancário não permite distinguir uma operação de outra, e que a
decisão final cabe ao CARF.

Transporte do Saldo da Esposa (Linha A.8): Aceito. Com a devida correção,
mas com a ressalva de que o saldo do ano anterior não pode ser utilizado
sem comprovação de sua origem na DIRPF.

Depósitos/Créditos Bancários <= R$12.000,00 (Linhas A.9.A e A.9.B): Não
Aceito (Decisão do CARF). A fiscalização não aceita, apesar da decisão da
DRJ de Fortaleza, argumentando que a decisão compromete os interesses
da Fazenda Nacional por falta de reciprocidade (aplicar a mesma lógica
para débitos). A decisão final cabe ao CARF.

Saques Como Origens (Linha A.8.1): Não Aceito. O mesmo caso já
explicitado no ano-calendário 2006.

Empréstimo de Tomie Abe (Linha A.9.f): Não Aceito. Os documentos
apresentados não foram suficientes para formar a convicção do AFRFB.

Saldos Bancários da Atividade Rural - Finais (Linhas B.11 a B.11.3): Não
Aceito (Decisão do CARF). Mesma argumentação dos saldos iniciais da
atividade rural.

Propriedade Rural/Granja (Avaliação) (Linhas B.14.1 e B.14.2): Não Aceito
(Decisão do CARF). A fiscalização não aceita o argumento de que a granja
não foi adquirida por Sérgio e que o valor arbitrado pela fiscalização foi
anulado pela DRJ. A decisão final cabe ao CARF.

Erro de Soma - Ourocap (Linhas B.18 e B.18.1): Aceito. A fiscalização
aceitou a correção de um valor indevidamente somado.

Débitos da Conta da Granja (Linhas B.19.1 e B.19.1.A): Não Aceito
(Decisão do CARF). A fiscalização não aceita a exclusão desses débitos,
reiterando que a conta foi movimentada pelo CPF do contribuinte, e não
pelo CNPJ da atividade rural.
O Relatório tece comentários adicionais sobre a análise do Julgamento do Órgão
Julgador (DRJ-Fortaleza) e apresenta um contraponto à análise da DRF, principalmente em relação
à Granja Pavão.
A autoridade diligente observa que a DRJ reduziu o valor da Granja Pavão e
desclassificou a Receita Bruta da Atividade Rural, considerando-a rendimentos de pessoas físicas e
tributando-a integralmente, alegando "documentação insuficiente" para comprovar que os
depósitos bancários vinham da comercialização de ovos, apesar de reconhecer a "informalidade
inerente à atividade rural".
Contraponto do Relator à Análise da DRF: O Relatório defende o laudo inicial da
fiscalização, que avaliou a Granja Pavão em aproximadamente seis milhões de reais, com base em:
Fl. 2090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.081 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720102/2012-03
16
Metodologia Robusta: Utilização de metodologia detalhada, considerando
aspectos econômicos, produtivos e de mercado.
Dados Concretos: A avaliação baseou-se em dados concretos e análises técnicas,
com perito selecionado conforme as regras.
Comprovação da Atividade Rural: O laudo inicial apresenta base sólida com notas
fiscais de insumos (vacinas, milho, etc.) e documentos que demonstram a
produção e comercialização de ovos, além de contratos de arrendamento.
Informalidade Reconhecida: A própria DRJ reconheceu a informalidade, o que
justificaria o uso de documentos alternativos.
Correspondência de Valores: Cheques e depósitos correlacionados com
romaneios e recibos da Granja Abe.
Impacto Econômico: A redução drástica do valor da Granja pela DRJ para cerca
de R$ 400 mil não reflete o valor econômico real da propriedade, sendo
fundamental manter a avaliação inicial para garantir a justiça econômica.
Valor de Empréstimo: O valor atribuído no segundo laudo (da DRJ) é inferior ao
valor de empréstimo (R$ 585.000,00) que o banco concedeu, o que é incomum, já
que instituições financeiras se garantem com laudos que asseguram valor superior
ao empréstimo em caso de leilão.
Movimentação Anterior: Antigos sócios da Granja Pavão movimentaram cerca de
6 milhões de reais logo após a assinatura do contrato em 2009.
Conclusão do Relatório de Diligência
O Relatório de Diligência conclui reiterando a dificuldade em separar as operações
financeiras da pessoa física e da atividade rural, especialmente porque a conta bancária da Granja
Pavão era movimentada pelo CPF do sujeito passivo, apesar da existência de um CNPJ de produtor
rural que não foi utilizado para abertura de conta própria.
Para finalizar, o relatório indica que, para cada ano-calendário, são apresentadas
três planilhas distintas: a versão original da fiscalização, os resultados apurados neste relatório, e a
planilha elaborada pela contribuinte. Destaca que, para fins de valores lançados, a planilha
relevante é a do Sr. Sérgio Massaru Abe, por abranger amplamente os sujeitos passivos que
resultou nas seguintes variações patrimoniais (fls. 1907/19910).
Conclusões e Encaminhamentos da Fiscalização (neste relatório de diligência):
Ratifica que a maior parte dos saques não constitui origem de renda.
Confirma que o transporte de saldos positivos de final de ano para o próximo,
sem a devida declaração, não pode ser aceito.
Sugere que o CARF decida sobre pontos ainda controversos, como a
desconsideração de depósitos menores que R$12.000,00 e a tributação da
atividade rural.
Fl. 2091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.081 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720102/2012-03
17
Intimação da contribuinte Roseli para que se manifeste sobre o resultado desta
diligência no prazo de 30 dias.
Retorno do processo ao CARF para um novo julgamento conjunto com o processo
do cônjuge, em virtude da conexão previamente identificada.
O processo foi apensado ao de número 10803.720104/2012-94 (do cônjuge) por
conexão, para julgamento conjunto, e a contribuinte foi intimada para se manifestar em 30 dias
sobre o resultado desta diligência, após o que será encaminhado ao CARF para novo julgamento.
Manifestação do sujeito passivo (fls.1918/1943)
Cientificada via postal em 27/11/2024 (fl. 1912), a RECORRENTE apresentou
manifestação em 27/12/2024, como se segue:
A fiscalização intimou a contribuinte a apresentar uma série de esclarecimentos e
documentos que respondeu à intimação submetendo as planilhas solicitadas, com as marcações
em vermelho e amarelo, e as justificativas para suas alegações, tendo por objeto a contestação e o
esclarecimento de apontamentos levantados em diligência fiscal complementar.
A contribuinte inicia a manifestação esclarecendo que o relatório de diligência
repete impropriedades já rebatidas anteriormente, e reafirma que não se verifica qualquer
omissão de rendimentos ou evolução patrimonial a descoberto, pugnando pela improcedência do
lançamento tributário.
No tocante às intimações, destaca-se que a fiscalização reiterou suspeitas sobre
movimentações bancárias e recebimentos de terceiros, solicitando esclarecimentos quanto à
origem de valores creditados em contas da contribuinte. Em resposta, a defesa esclarece cada
apontamento, apresentando documentos comprobatórios, contratos e extratos bancários, e
atribuindo os créditos à devolução de empréstimos anteriormente realizados, transferências
familiares com respaldo contratual, e outras movimentações compatíveis com a capacidade
financeira do contribuinte, afastando a natureza tributável dos recursos. Aponta-se que a
fiscalização deixou de considerar documentos já acostados, ignorando informações constantes dos
autos e desconsiderando as justificativas apresentadas.
A contribuinte impugna ainda a suposição de que teria recebido valores de origem
não comprovada, sustentando que a apuração fiscal desconsidera o princípio da capacidade
contributiva e promove uma inversão indevida do ônus probatório. Sustenta que as conclusões
fiscais derivam de interpretações equivocadas, carentes de base objetiva, e que não há elementos
que sustentem a existência de renda omitida.
Na conclusão, requer-se o acolhimento das razões apresentadas para reconhecer a
regularidade das operações financeiras e da evolução patrimonial declarada. Pede-se o
cancelamento integral do auto de infração, seja pelo reconhecimento da inexistência de infração
material, seja pela ausência de dolo, má-fé ou omissão relevante. Invoca-se, ainda, o princípio do
Fl. 2092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.081 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720102/2012-03
18
in dubio pro contribuinte e a aplicação do artigo 112 do Código Tributário Nacional, para que
qualquer dúvida seja interpretada em favor da contribuinte. Em suma, finaliza pedindo:

Reconhecimento das correções e adições propostas em suas planilhas.

Aceitação de novos elementos como origem de rendimentos.

Consequentemente, a revisão e anulação total ou parcial do Auto de
Infração.
Não houve contrarrazões por parte da PFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Mérito
A lide consiste em avaliar os seguintes pedidos trazidos em sede RECURSAL:
A inexistência de acréscimo patrimonial, ainda que se desconsidere os saldos
anuais para a composição do FLUXO FINANCEIRO;
Desconsideração dos depósitos bancários inferiores a R$ 12.000,00, sendo a soma
anual menor ou igual a R$80.000,00;
Aplicação da Súmula CARF 67 para consideração dos Saques como origens;
Não consideração de todos os ingressos e dispêndios realizados pelo contribuinte
para justificar a omissão de rendimentos por acréscimo patrimonial a descoberto;
Ausência de elementos para qualificação da multa, que se baseou em fatos
ocorridos fora do período fiscalizado e não comprovou o dolo ou fraude;
Indevida imputação de 50% a cada cônjuge a título de variação patrimonial a
descoberto;
Incidência indevida de juros sobre a MULTA;
Reclassificação das receitas da granja como Receita de atividade rural (SÉRGIO)

Fl. 2093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.081 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720102/2012-03
19
Em relação a ocorrência do ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO, deve-se
atentar pelo que informa o RELATÓRIO FISCAL e o ACÓRDÃO RECORRIDO que o Acréscimo
Patrimonial a descoberto foi consignado pelo excesso de gastos não respaldados por rendimentos
tributáveis ou não.
Revisitando o relatório de DILIGÊNCIA FISCAL em relação ao Acréscimo Patrimonial
a Descoberto, conclui-se que vários dos pedidos do RECORRENTE foram contemplados, restando
em litígio o seguinte:
1. Consideração dos saques como origem de recursos para efeito de Acréscimo
Patrimonial: Para tal desiderato tem-se a Súmula CARF 67:
Súmula CARF no 67
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 29/11/2010
Em apuração de acréscimo patrimonial a descoberto a partir de fluxo de caixa que
confronta origens e aplicações de recursos, os saques ou transferências bancárias,
registrados em extratos bancários, quando não comprovada a destinação,
efetividade da despesa, aplicação ou consumo, não podem lastrear lançamento
fiscal.
Desta feita, tais valores devem ser excluídos do lançamento fiscal.
2. Transporte de saldos de um ano para o outro sem lastro na DIRPF
correspondente;
3. Depósitos bancários inferiores a R$12.000,00 e que perfazem total igual ou
inferior a R$80.000,00, embora o presente AI refira-se a Acréscimo
Patrimonial a Descoberto o racional a ser aplicado deve ser o mesmo da
OMISSÃO DE RENDIMENTOS, conforme teor da Súmula CARF 61:
Súmula CARF no 61
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 29/11/2010
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não
podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.
Assim, tais depósitos também devem ser afastados do lançamento.
Para ser justa e adequada com as demais alegações deve-se proceder o
cotejamento das informações trazidas pelo relatório de diligência fiscal e os fundamentos da
decisão recorrida.
Em relação à MULTA QUALIFICADA, assim afirma a Decisão recorrida (fl. 1125):
Da multa qualificada
Fl. 2094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.081 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720102/2012-03
20
Pelo que foi descrito no Termo de Verificação Fiscal, item 5, fls.1695, não foi a
partir de um dado isolado que a fiscalização concluiu que o contribuinte incorreu
em conduta premeditada, há quatro imóveis nos quais há registro de benfeitorias
que incidem diretamente na variação patrimonial, objeto deste lançamento.
Neste cenário, o intuito é evidente e não há que se falar em obrigatoriedade de
resultado material, qual seja, a fruição de redução de ganho de capital por ocasião
de alienação futura, até porque um dos imóveis foi transferido a título de
integralização de capital de empresa em janeiro de 2009. Para afastar o
argumento da fiscalização, tão somente bastaria apresentar comprovação das
despesas realizadas com as benfeitorias, tais como, aquisição de material de
construção, mobília fixa, pagamento de mão de obra etc. Contudo, nada foi
apresentado.
Logo, verifica-se que não se justifica a alegação do RECORRENTE de que tal MULTA
se justificaria por fatos pretéritos, como a aquisição de imóveis em exercício anterior ao
fiscalizado, ao contrário, a sanção imposta teve como fundamento a não comprovação das
despesas de benfeitorias realizadas no período fiscalizado. Aliás este é o teor da Ementa do
mencionado Acórdão:
MULTADE OFÍCIO QUALIFICADA.
A conduta reiterada em vários exercícios de inclusão de informações que alteram
o valor do patrimônio imobiliário sem comprovação dos dispêndios
correspondentes configura artifício que sujeita o infrator à multa qualificada
prevista na legislação de regência. Art. 44 da Lei no 9.430/1996 c.c. artigos 71, 72
e 73 da Lei 4.502 de 30/11/1964.
Tal conduta é descrita no RELATÓRIO FISCAL (fl.636):
Tendo em vista que o contribuinte não comprovou os gastos com benfeitoria,
mediante documentação hábil e idônea, cujos valores foram informados nas
declarações de imposto de renda; para efeito de fluxo financeiro, tais gastos
declarados na DIRPF foram alocados no mês de dezembro de cada ano, em
situação mais favorável ao contribuinte.
A multa de ofício levou em consideração, segundo o RELATÓRIO FISCAL fl.751,:
5.3 Retroagindo-se o período fiscalizado até o ano de aquisição dos imóveis, e
com base nas informações dos valores de aquisição e respectivas benfeitorias
declaradas, o resultado abaixo comprova o comportamento dos contribuintes
(declaração de bens em conjunto na DIRPF de SERGIO MASSARU ABE), de
sistematicamente agregar valores de benfeitorias aos valores originários de
aquisição. Por exemplo, as benfeitorias do apto n° 61 excederam em 1,6 vezes o
valor de aquisição, enquanto que as benfeitorias na casa n° 125, também
superaram em 1,6 vezes o valor do imóvel adquirido. Aos valores dos imóveis
adquiridos de cerca de R$ 463,8 mil, foram agregadas benfeitorias de R$ 446,1 mil
resultando no total de bens de cerca de R$ 910,0 mil, ao longo de 2002 a 2010:
Fl. 2095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.081 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720102/2012-03
21
Contudo, há de se verificar se tal fato é suficiente para caracterizar o dolo exigido
pelos Arts.44, §1o da Lei n° 9.430/96 c/c os arts. 71, 72 e 73 da Lei n.° 4.502/64. Para tal deslinde,
importante relembrar enunciados sumulados neste Conselho:
Súmula CARF no 14
Aprovada pelo Pleno em 2006
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.

Súmula CARF no 25
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Importante destacar que não é razoável exigir do Contribuinte a apresentação de
comprovantes de despesas ocorridas há mais de 5 anos, a não ser nos casos em que se esteja
fiscalizando um eventual ganho de capital ou que haja reflexos diretos no fato gerador apurado.
Porém, não é o que consta nos autos. A alegação de não comprovação das despesas de
benfeitorias realizadas em imóveis não teve motivação em um eventual ganho de capital e nem
guarda relação com o FATO GERADOR apurado, justamente por se tratar de períodos pretéritos,
confira-se (fl.754):
a8) Adicione-se, que o casal realizou benfeitorias, em praticamente, durante 6
anos consecutivos; e, somente em 2005, efetuaram gastos com reforma de R$
110,7 mil num apartamento, o que evidenciou a intenção de corrigir o preço do
imóvel, aproximando-o ao valor de mercado. Em caso de eventual venda do
apartamento, evitariam o pagamento do imposto de renda sobre o ganho de
capital, a ser aplicado no resultado da diferença entre o preço de venda e o custo
de aquisição do imóvel, que englobaria o valor original de aquisição e os gastos
com benfeitorias.
O que se denota é que a FISCALIZAÇÃO considerou como sendo doloso uma
conduta eventual, futura e incerta, que só poderia ser avaliada quando da ocorrência do
respectivo fato gerador, além do mais, a suposta reiteração da conduta, por si só, não é suficiente
para atrair a qualificação da multa. Tem-se antecedentes:
Assim, considerar a ausência de provas de despesas lançadas na DIRPF .
Numero do processo: 10640.003415/2010-33 Turma: Segunda Turma Especial da
Segunda Seção Seção: Segunda Seção de Julgamento Data da sessão: Wed Aug 14
00:00:00 UTC 2013 Data da publicação: Wed Aug 21 00:00:00 UTC 2013 Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:2006, 2007,
Fl. 2096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.081 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720102/2012-03
22
2008, 2009, 2010 IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. PRESENÇA DE
INDÍCIOS EM DESFAVOR DOS RECIBOS. INTIMAÇÃO FISCAL. ÔNUS DE
COMPROVAÇÃO
ATRIBUÍDO
AO
CONTRIBUINTE.
Recibos
emitidos
por
profissionais da área de saúde com observância aos requisitos legais são
documentos hábeis para comprovar dedução de despesas médicas, salvo quando
comprovada nos autos a existência de indícios veementes que desabonam os
recibos o que implica inadmitir a dedução por ausência de outros elementos de
prova. IRPF. DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA DO CONTRIBUINTE. DESQUALIFICAÇÃO
DA MULTA DE OFÍCIO. ÔNUS DO FISCO. CONDUTA REITERADA. DOLO NÃO
COMPROVADO. Ainda que o contribuinte não tenha se desincumbido do ônus de
provar as despesas consignadas em recibos, contra os quais há fortes indícios de
inidoneidade, é do Fisco o dever de provar o dolo na conduta do contribuinte, do
contrário a multa de ofício, embora cabível, não pode ser aplicada na modalidade
qualificada. No caso dos autos, os indícios que desabonam o conjunto dos recibos
do psicólogo como um todo não é suficiente, por si só, para comprovar o dolo em
relação ao contribuinte individualmente. Tem prevalecido na jurisprudência do
CARF que a prática da infração em exercícios seguidos não é suficiente para
comprovar o evidente intuito de fraude que justifica a qualificação da multa.
Recurso provido em parte.
Numero da decisão: 2802-002.465
Numero do processo: 10980.722907/2011-51 Turma: 2a TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara: 2a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos
Fiscais Data da sessão: Tue Aug 23 00:00:00 UTC 2016 Data da publicação: Wed
Nov 16 00:00:00 UTC 2016 Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física - IRPF Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 IRPF. MULTA QUALIFICADA.
TIPIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. OMISSÃO DE RECEITA. PRÁTICA REITERADA.
AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AFASTAR A CONDUTA DOLOSA. Para a aplicação
da multa qualificada é desnecessária a menção expressa do tipo legal previsto na
Lei no 4.502/64 entre as normas descritas do "enquadramento legal" do auto de
infração. A mera omissão de receita ou a prática reiterada não possuam o peso de
uma conduta fraudulenta, essa exige uma ação muita mais gravosa por parte do
contribuinte. A multa qualificada somente é cabível quando o sujeito passivo
tenha agido com o evidente intuito de fraudar, conduta que deve ser
incontestavelmente comprovada - deve-se comprovar que a ação ou omissão do
contribuinte foi dolosa, requisito indispensável para qualificação. Hipótese em
que se o contribuinte não traz aos autos elementos suficientes para
descaracterizar o dolo descrito pela fiscalização consistente na realização de
conduta com propósito exclusivo de redução do montante do imposto devido na
tributação da sua pessoa física, justifica está a aplicação da multa qualificada do
artigo 44 da Lei no 9.430/96.
Numero da decisão: 9202-004.356
Fl. 2097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.081 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720102/2012-03
23

Numero do processo: 10640.003415/2010-33 Turma: Segunda Turma Especial da
Segunda Seção Seção: Segunda Seção de Julgamento Data da sessão: Wed Aug 14
00:00:00 UTC 2013 Data da publicação: Wed Aug 21 00:00:00 UTC 2013 Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:2006, 2007,
2008, 2009, 2010 IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. PRESENÇA DE
INDÍCIOS EM DESFAVOR DOS RECIBOS. INTIMAÇÃO FISCAL. ÔNUS DE
COMPROVAÇÃO
ATRIBUÍDO
AO
CONTRIBUINTE.
Recibos
emitidos
por
profissionais da área de saúde com observância aos requisitos legais são
documentos hábeis para comprovar dedução de despesas médicas, salvo quando
comprovada nos autos a existência de indícios veementes que desabonam os
recibos o que implica inadmitir a dedução por ausência de outros elementos de
prova. IRPF. DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA DO CONTRIBUINTE. DESQUALIFICAÇÃO
DA MULTA DE OFÍCIO. ÔNUS DO FISCO. CONDUTA REITERADA. DOLO NÃO
COMPROVADO. Ainda que o contribuinte não tenha se desincumbido do ônus de
provar as despesas consignadas em recibos, contra os quais há fortes indícios de
inidoneidade, é do Fisco o dever de provar o dolo na conduta do contribuinte, do
contrário a multa de ofício, embora cabível, não pode ser aplicada na modalidade
qualificada. No caso dos autos, os indícios que desabonam o conjunto dos recibos
do psicólogo como um todo não é suficiente, por si só, para comprovar o dolo em
relação ao contribuinte individualmente. Tem prevalecido na jurisprudência do
CARF que a prática da infração em exercícios seguidos não é suficiente para
comprovar o evidente intuito de fraude que justifica a qualificação da multa.
Recurso provido em parte.
Numero da decisão: 2802-002.465

Numero do processo: 10510.720657/2012-32 Turma: Primeira Turma Ordinária da
Quarta Câmara da Primeira Seção Câmara: Quarta Câmara Seção: Primeira Seção
de Julgamento Data da sessão: Wed Apr 12 00:00:00 UTC 2017 Data da
publicação: Thu Aug 10 00:00:00 UTC 2017 Ementa: Assunto: Normas Gerais de
Direito Tributário Ano-calendário: 2007, 2008, 2009 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Havendo contradição ou lapsos manifestos estes devem ser sanados. MULTA
QUALIFICADA - OMISSÕES REITERADAS E RELEVANTES Condutas omissivas
também estão sujeitas à imposição de multa qualificada, mas o caráter volitivo
deve ser caracterizado pela reiteração e relevância das omissões. Uma conduta
relevante, mas única, pode decorrer de um mero erro; uma conduta reiterada,
mas pouco significativa, pode revelar culta, mas não o dolo necessário para a
majoração punitiva.
Numero da decisão: 1401-001.864
Fl. 2098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.081 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720102/2012-03
24
Logo, por entender que a simples omissão de comprovantes de despesas na DIRPF,
ainda que de forma reiterada, não são suficientes para caracterizar o intuito doloso, afasto a
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
Saldos anuais para a composição do fluxo financeiro.
A fiscalização realizada abrangeu quatro anos consecutivos (48 meses), logo,
embora a princípio não se pode considerar a transferência de saldos de um ano para o outro caso
não esteja declarado na DIRPF, no presente caso, dado a continuidade do período fiscalizado e por
se tratar de autuação por APD a simples desconsideração dos saldos finais em fluxos financeiros
construídos pela própria fiscalização, parece, s.m.j., de todo incoerente. Situação que difere de
quando o Sujeito Passivo requer a consideração de um saldo de um exercício anterior que não
está sendo fiscalizado e nem foi declarado.
Ademais, a FISCALIZAÇÃO em sede de diligência determinada em RESOLUÇÃO
deste Conselho foi instada a apresentar os cálculos considerando tais saldos e comparando com
o resultado sem os mesmos, tarefa esta que ela se omitiu. Atente-se ainda pelo fato de que
nenhum dos saldos de encerramento foram questionados pela fiscalização, limitando esta a dizer
que não podiam ser transpostos para o exercício seguinte, sendo assim, considero comprovado a
existência dos saldos de encerramento de cada exercício o que impõe o seu reconhecimento para
o exercício seguinte, visto que, no presente caso, dado a continuidade ininterrupta do período
fiscalizado, tais saldos equivalem a transposição mensal, não havendo que se falar em
encerramento de exercício.
Neste sentido tem-se antecedente:
Numero do processo: 10803.000025/2008-87
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Jul 12 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Mon Aug 02 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2005
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE. A mera irresignação com os
argumentos da DRJ, que lhe foi desfavorável, não respalda a Recorrente na
alegação de nulidade, sendo necessário que reste configurada afronta ao Decreto
n. 70.235/1972, o que não ocorreu na espécie. Não há previsão legal para que os
julgamentos de primeira instância sejam públicos e com sustentação oral,
observando-se que a regra do art. 93, IX, da Constituição Federal reporta-se aos
julgamentos realizados pelo Poder Judiciário IRPF. AUTO DE INFRAÇÃO.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SALDO POSITIVO DO MÊS DE
DEZEMBRO. APROVEITAMENTO COMO ORIGEM/RECURSO NO MÊS DE JANEIRO
DO ANO-CALENDÁRIO SEGUINTE. Na apuração de acréscimo patrimonial a
descoberto, havendo saldo positivo em determinado mês, o respectivo valor é
transportado para o mês seguinte (saldo disponível para o mês seguinte), e, neste
Fl. 2099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.081 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720102/2012-03
25
mês (seguinte), é contabilizado como saldo disponível do mês anterior, regra que
se aplica, inclusive, aos saldos positivos apurados no mês de dezembro de
determinado ano-calendário a serem aproveitados no mês de janeiro do ano-
calendário seguinte.
Numero da decisão: 2402-010.130

Depósitos bancários inferiores a R$ 12.000,00
A FISCALIZAÇÃO considerou como não tendo origens comprovadas depósitos de
valores inferiores a R$ 12.000,00, posto que se trata de auto de infração por APD. Contudo à
Fl.655 do Relatório Fiscal consta que se trata de Variação Patrimonial a Descoberto (omissão de
rendimentos), o que indica que a OMISSÃO DE RENDIMENTOS foi motivo determinante para se
considerar a APD.
Em diversos pontos do referido relatório, menciona a existência de OMISSÃO DE
RENDIMENTOS (vide Fl. 715),
1. INFRAÇÃO APURADA IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL A DESCOBERTO Omissão de rendimentos, tendo em vista a
variação patrimonial a descoberto, ou seja, excesso de aplicações sobre origens,
não respaldado por rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva; apurada na proporção
de 50,0% para ROSELI MITSUI TOMIKAWA ABE e 50,0% para seu cônjuge SERGIO
MASSARU ABE.
Logo percebe-se que a conduta de omissão de rendimentos foi considerada para se
apurar a APD, razão suficiente para atrair a aplicação da Súmula CARF no 61:
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não
podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.
Desconsideração dos depósitos bancários inferiores a R$ 12.000,00, sendo a soma
anual menor ou igual a R$80.000,00;
Nestes termos, forçoso afastar tais depósitos do cálculo da APD.
Consideração dos saques como origens, aplicação Súmula CARF 67.
A contribuinte alega que vários valores não foram computados como origens.
Segundo a fiscalização, fls.717:
Inicialmente, cumpre informar que a contribuinte não apresentou nenhuma
documentação comprobatória; inclusive daqueles recursos discriminados, que de
acordo com sua manifestação, a fiscalização não computou como origem dos
recursos.
Fl. 2100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.081 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720102/2012-03
26
De fato, a fiscalização deixou de computar como origens vários depósitos, que não
foram identificados como rendimentos tributáveis, rendimentos isentos e não
tributáveis, de tributação exclusiva, ou decorrentes de venda de bens ou direitos.
Além disso em obediência aos limites estabelecidos pela Lei n° 9.430, de
dezembro de 1996, inciso II do § 30 do art.42 (alterado pela Lei n° 9.481, de
agosto de 1997), a fiscalização não os computou porque a somatória destes
valores não superou o limite legal permitido, e, portanto, nem intimou a
contribuinte a comprovar a origem destes recursos.
A tabela abaixo, apurada com base nos extratos bancários fornecidos, com os
devidos ajustes (exclusão de transferências entre contas, de rendimentos
tributáveis identificados, rendimentos de aplicações etc), revelam que ocorreram
depósitos/créditos que não foram identificados como rendimentos tributáveis,
rendimentos isentos e não tributáveis, de tributação exclusiva, ou decorrentes de
venda de bens ou direitos; estas origens de recursos nos montantes de cerca de
R$ 113,9 mil(2006), R$ 131,6 Mil (2007) e R$ 157,6 mil (2008), não foram nem
objeto de intimação aos contribuintes para comprovarem a origem.
A Contribuinte questiona que os saques no valor de R$ 79.622,13 não foram
computados como origens de recursos sem nenhuma justificativa o que contraria o enunciado da
Súmula CARF 67:
Súmula CARF no 67
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 29/11/2010
Em apuração de acréscimo patrimonial a descoberto a partir de fluxo de caixa que
confronta origens e aplicações de recursos, os saques ou transferências bancárias,
registrados em extratos bancários, quando não comprovada a destinação,
efetividade da despesa, aplicação ou consumo, não podem lastrear lançamento
fiscal.
Nos termos de um dos Acórdão paradigmas da referida súmula:
Numero do processo: 10830.007287/2001-79 Turma: Sexta Câmara Seção:
Primeiro Conselho de Contribuintes Data da sessão: Wed Nov 05 00:00:00 UTC
2008 Data da publicação: Wed Nov 05 00:00:00 UTC 2008 Ementa: Imposto sobre
a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 1996, 1997, 1998 Ementa: (...)
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO – SAQUES E DÉBITOS BANCÁRIOS –
NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DOS SAQUES BANCÁRIOS COM RENDA
CONSUMIDA OU AUMENTO PATRIMONIAL SEM LASTRO EM RENDIMENTOS
DECLARADOS - A autoridade autuante vinculou alguns saques nas contas de
depósito com despesas que geraram consumo em prol do recorrente. Tais saques
podem ser validamente lançados como dispêndio no fluxo de caixa que apurou o
acréscimo patrimonial a descoberto. De outra banda, toda a relação de débitos
em contas bancárias do contribuinte em que não se vinculou a que título tais
despesas foram efetuadas não pode ser considerada como aplicação no fluxo de
caixa que apurou o acréscimo patrimonial a descoberto. Neste caso, caberia a
Fl. 2101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.081 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720102/2012-03
27
fiscalização circularizar os beneficiários dos cheques emitidos, buscando
comprovar que tais dispêndios favoreceram o recorrente, quer por consumo, quer
por aumento patrimonial.
Tal entendimento vem sendo reiterado por diversas decisões do CARF:
Numero
do
processo:
10980.007729/2009-11
Turma:
Primeira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção: Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão: Wed Jun 19 00:00:00 UTC 2024 Data da publicação: Mon Jul 08 00:00:00
UTC 2024 Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006 IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. FLUXO DE CAIXA.
SAQUES, TRANSFERÊNCIAS E CHEQUES COMPENSADOS SEM COMPROVAÇÃO DA
DESTINAÇÃO OU EFETIVIDADE DA DESPESA. IMPROCEDÊNCIA NA INCLUSÃO DOS
VALORES NO LANÇAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARFNo67 Em apuração de
acréscimo patrimonial a descoberto a partir de fluxo de caixa que confronta
origens e aplicações de recursos, os saques ou transferências bancárias, quando
não comprovada a destinação, efetividade da despesa, aplicação ou consumo,
não podem lastrear lançamento fiscal.
Numero da decisão: 2001-006.960
Numero do processo: 10283.005710/2004-92 Turma: 2a TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara: 2a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos
Fiscais Data da sessão: Tue Feb 08 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação: Tue Feb
08 00:00:00 UTC 2011 Ementa: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICAIRPF.
Exercício: 2000. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. OPERAÇÕES
BANCÁRIAS NO EXTERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 67 DO CARF. No caso de
acréscimo patrimonial a descoberto, sem que tenha sido efetivamente
comprovada a identificação do sujeito passivo, deve incidir a súmula n° 67 do
CARF: “Em apuração de acréscimo patrimonial a descoberto a partir de fluxo de
caixa que confronta origens e aplicações de recursos, os saques ou transferências
bancárias, quando não comprovada a destinação, efetividade da despesa,
aplicação ou consumo, não podem lastrear lançamento fiscal”.
Numero da decisão: 9202-001.317
Logo, por entender que os autos se enquadram nas situações elencadas, considero
correto o pleito do contribuinte no sentido de se afastar do cálculo do APD os valores dos saques
que perfazem o total de R$ 79.622,13.
Receitas advindas da atividade rural.
Cumpre ressaltar que em nenhum momento a FISCALIZAÇÃO negou o exercício da
atividade RURAL por parte do cônjuge da RECORRENTE, inclusive considerou como justificativa
para a APD uma reavaliação de uma granja de sua propriedade, objeto de outro processo
administrativo fiscal.
Fl. 2102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.081 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720102/2012-03
28
Contudo, a mesma fiscalização se negou a considerar depósitos na conta do
respectivo cônjuge como oriundos desta atividade, sem apresentar argumentos outros a não ser a
inexistência de conta bancária separada entre pessoa física e jurídica.
Também não consta nos autos, e nem no processo conexo a este, indicativo de
qualquer outra atividade exercida pelo CÔNJUGE. Como tais depósitos foram considerados para
cálculo da APD e divididos em 50% para cada cônjuges, faz-se necessário trazer aos autos o que foi
considerado no outro processo.
A questão que se coloca é que, se a ausência de livro caixa e de documentos fiscais
comprobatórios das operações rurais seriam suficientes para afastar a conclusão de que os
rendimentos questionados teriam origem não comprovada.
À luz do entendimento deste julgador, tal conclusão não deve prevalecer, pois não
há previsão legal que autorize esta presunção, e a fiscalização não logrou êxito em comprovar que
o contribuinte exercesse qualquer outra atividade econômica ou profissional, além da rural, pois o
fisco não pode simplesmente considerar como existente a omissão de rendimentos recebidos
destas pessoas quando há elementos plausíveis, inclusive constando na DIRPF do CÔNJUGE tais
valores. Assim, incabível admiti-los como rendimentos omitidos.
Portanto, torna-se forçoso reconhecer que todas as receitas questionadas sejam
originárias da única atividade econômica exercida pelo contribuinte, ou seja, a atividade rural
Empréstimo Feito por Tomie Abe.
O Relatório de Diligência assim se posicionou (fl.1856):
Linha A.9.f: Empréstimo Feito por Tomie Abe: não aceito tendo em vista os
documentos apresentados não foram suficientes para formar a convicção deste
AFRFB — veja a fala do sujeito passivo: “Linha A.9.F.: empréstimo feito por Tomie
Abe(CPF 110.841.378-10) em março/2009 no valor de R$5.000,00 não informado
em DIRF, conforme instrução/vedação do manual do imposto de renda pessoa
física do exercício2010/ano calendário 2009, no entanto, junta-se ao presente a
Declaração de Tomie, que atesta a existência do referido empréstimo, cópia do
Manual e comprovante bancário do pagamento do empréstimo de R$5.000,00.
(Docs. 60, 84,106).”
Entretanto, a RECORRENTE, apresenta a seguinte contestação (fl. 1931):
No que se refere ao ano-calendário de 2009, a Fiscalização também não nega a
existência de documentos que comprovam o empréstimo feito por Tomie Abe, no
entanto, não o valida porque “não foram suficientes para formar a convicção
deste AFRFB", não obstante exista orientação quanto a Declaração de Ajuste
Anual em Formulário Ano-Calendário 2009 — IRPF 2010, no sentido de que não se
inclua como dívida os valores emprestados de monta igual ou inferior a R$
5.000,00 (Linha A.9.F).
Fl. 2103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.081 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720102/2012-03
29
De fato, quanto a este ponto não há muito o que se comentar, pois o fato do
contribuinte não ser obrigado a declarar dívidas relativas a empréstimos de valores inferiores ou
iguais a R$ 5.000,00 afasta a exigência da FISCALIZAÇÃO, que ainda considerou a existência de
provas do negócio, porém as considerou insuficientes.
Com razão a RECORRENTE.
Incidência de juros sobre a MULTA
A RECORRENTE pede que não incida juros sobre multa de ofício, porém tal pleito é
injustificável, uma vez que trata-se de matéria sumulada neste CONSELHO:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Incidência indevida de juros sobre a MULTA;
Contudo, tal matéria resta prejudicada, uma vez que todos os valores considerados
para cálculo da APD foram afastados.
Conclusão
Diante do exposto, conheço o RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO rejeito as
preliminares suscitadas e, no mérito, DOU provimento integral ao recurso interposto. É como
voto.
Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

DECLARAÇÃO DE VOTO

Conselheiro Cleberson Alex Friess
Convém registrar breve palavras sobre as razões pelas quais discordei do voto do I.
Relator, dando provimento parcial ao recurso voluntário.
Trata-se, na origem, de lançamento de ofício fundado em omissão de rendimentos
caracterizada pelo excesso de aplicações de recursos não respaldadas por rendimentos
tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva
comprovados pelo contribuinte.
Fl. 2104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.081 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720102/2012-03
30
A presunção legal retira fundamento no art. 3o, §§ 1o e 4o, da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, regulamentada pelo art. 55, inciso XIII, e art. 807, do Regulamento do Imposto
de Renda, veiculado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99):
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o,
inciso I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva;
(...)
Parágrafo único. Na hipótese do inciso XIII, o valor apurado será acrescido ao
valor dos rendimentos tributáveis na declaração de rendimentos, submetendo-se
à aplicação das alíquotas constantes da tabela progressiva de que trata o art. 86.
(...)
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação
quando a autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de
rendimentos e de bens, não corresponder esse aumento aos rendimentos
declarados, salvo se o contribuinte provar que aquele acréscimo teve origem em
rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já tributados
exclusivamente na fonte.
(...)
Incumbe à fiscalização tributária o ônus probatório de demonstrar o fato
presuntivo, isto é, o acréscimo patrimonial não justificado pelos rendimentos conhecidos, a partir
do qual se chega ao fato presumido. Por imposição legal, o acréscimo patrimonial implica a
presunção lógica de omissão de rendimentos.
Em apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, a autoridade fiscal deve
elaborar demonstrativo a partir do fluxo de caixa que confronta, mês a mês, os recursos/origens e
os dispêndios/aplicações de recursos, respeitando o espectro temporal do fato gerador do
imposto de renda da pessoa física, que compreende o período de 1o de janeiro a 31 de dezembro
do ano civil.
A coerência é fundamental na aplicação do método, dado que a inobservância de
critérios básicos poderá levar a inconsistências na comparação entre a renda líquida e a variação
patrimonial do contribuinte.
Com efeito, a fim de justificar acréscimo patrimonial, somente podem ser admitidos
valores sobre os quais houve incidência do imposto de renda, salvo prova pelo contribuinte de
Fl. 2105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.081 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720102/2012-03
31
origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já tributados
exclusivamente na fonte.
Por outro lado, os dispêndios/aplicações de recursos devem estar comprovados
pela autoridade tributária, sendo inadmissível atribuir valores sem vinculá-los a que título se deu o
favorecimento patrimonial do contribuinte, como despesa, aquisição de bens/direitos ou consumo
de renda.
Em um e outro caso, admitir, como origem, rendimentos não oferecidos à
tributação, e/ou adicionar, como aplicação de recursos, valores sem comprovação da efetividade
da destinação dos dispêndios em benefício do contribuinte, resultam em distorções na análise da
evolução patrimonial do contribuinte, com base no fluxo financeiro elaborado.
(i) Saldos anuais para a composição do fluxo financeiro
O I. Relator acolheu o pedido da recorrente para aproveitar no mês de janeiro do
exercício seguinte o saldo positivo calculado no fluxo patrimonial do mês de dezembro do ano
anterior.
Justificou pela continuidade do período de ação fiscal, abrangendo quatro anos-
calendário, eis que os saldos equivalem a transposição mensal, não havendo que se falar em
encerramento do exercício.
Cabe discordar.
Do ponto da metodologia do acréscimo patrimonial a descoberto, não é possível
equiparar o aproveitamento dos saldos apurados ao final de cada mês e o saldo positivo apurado
no final do mês dezembro. Dentro do mesmo ano-calendário, os saldos compreendem o fluxo
financeiro de rendimentos auferidos no período do fato gerador, que é formado ao longo do ano-
calendário e se consolida em 31 de dezembro.
A análise da evolução patrimonial do contribuinte, em confronto com os
rendimentos declarados, não se comunica de um ano-calendário para o seguinte, tendo em conta
a declaração de ajuste anual.
De fato, é o contribuinte que declara, ao final de cada ano-calendário, as
disponibilidades financeiras que possui (bens e direitos, dinheiro em espécie etc.), cujos valores
são considerados no início do ano-calendário subsequente.
Não é razoável atribuir ao contribuinte uma disponibilidade de recursos que ele
mesmo não reconheceu quando preencheu a declaração de ajuste anual, salvo prova em contrário
da sua existência pelo declarante.
Nesse mesmo sentido se firmou a jurisprudência da 2a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais (CSRF), a exemplo do Acórdão no 9202-011.111, de 19/12/2023, cuja ementa é
reproduzida a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 2106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.081 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720102/2012-03
32
Exercício: 2004, 2005
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SALDO DE RECURSOS AO FINAL DO
ANO CALENDÁRIO. TRANSPOSIÇÃO PARA O ANO CALENDÁRIO SEGUINTE.
Somente podem ser considerados como saldo de recursos de um ano calendário
para o subseqüente os valores declarados como disponibilidades na DAA
apresentada antes do início do procedimento fiscal e/ou com existência
comprovada pelo contribuinte.
É irrelevante para o raciocínio se o período fiscalizado envolve um ou mais anos-
calendário em sequência, em que houve lançamento de ofício com fundamento em acréscimo
patrimonial a descoberto.
(ii) Depósitos bancários inferiores a R$ 12.000,00
O I. Relator concordou com o pedido da defesa para considerar como origem de
recursos no fluxo financeiro os depósitos bancários inferiores a R$ 12.000,00, fazendo alusão à
Súmula CARF no 61.
Cabe divergir.
A lei federal presume hipóteses de rendimentos tributáveis pelo imposto de renda,
decorrentes das denominadas presunções legais, dentre elas se destacam o acréscimo patrimonial
a descoberto e depósito bancário de origem não comprovada.
Para ambas a lei estabeleceu a moldura e o modo como a presunção deve ser ilidida
pelo contribuinte, de sorte que não há que se falar em identidade pelo só fato de se tratar de
presunção de omissão de rendimentos de pessoa física.
Quando de depósitos bancários em conta de titularidade de pessoa física, para
efeito de determinação dos rendimentos omitidos não são considerados os créditos de valor
individual igual ou inferior R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro do
ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Foi uma opção de política tributária na arrecadação e fiscalização do tributo,
conforme art. 42, § 3o, inciso II, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, c/c art. 4o da Lei no
9.481, de 13 de agosto de 1997:
Lei no 9.430, de 1996
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
(...)
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
Fl. 2107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.081 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720102/2012-03
33
(...)
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).
(...)

Lei no 9.481, de 1997
Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, passam a ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$
80.000,00 (oitenta mil reais), respectivamente.
Em vista disso, a jurisprudência retratada por meio da Súmula CARF no 61 não se
aplica a toda e qualquer presunção de omissão de rendimentos, tão somente para a presunção de
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no
caso de pessoa física.
Senão vejamos, a redação do verbete:
Súmula CARF no 61
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não
podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.
Cuida-se de decisão legislativa de não levar em conta a presunção de omissão de
rendimentos para determinados valores de depósitos bancários, quando o titular da conta
bancária mantida junto a instituição financeira, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nas operações.
Em contrapartida, para o acréscimo patrimonial a descoberto não há a mesma
determinação legal, visto que a lógica da presunção é outra.
Por força da presunção legal, é do contribuinte o ônus de comprovar as origens dos
recursos que justifiquem o acréscimo patrimonial.
O acréscimo patrimonial a descoberto resta configurado quando, em determinado
mês, o patrimônio do contribuinte aumenta sem lastro em rendimentos declarados, salvo prova
que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva
ou já tributados exclusivamente na fonte (art. 807, do RIR/99).
Como dito antes, como origem de recursos financeiros no fluxo patrimonial apenas
podem ser admitidos valores sobre os quais ocorreu a incidência do imposto de renda, a menos
que o contribuinte comprove que a riqueza nova decorreu de valores não tributáveis ou que já
sofreram tributação definitiva/exclusiva na fonte.
Fl. 2108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.081 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720102/2012-03
34
Independentemente da importância creditada em conta, caberia à pessoa física
autuada correlacionar, individualmente, por meio de documentação hábil e idônea, os valores
depositados com rendimentos tributáveis, rendimentos isentos e não tributáveis, de tributação
exclusiva, desde que ainda não computados pela fiscalização como origem de recursos.
Carece de amparo legal assumir como origem de recursos os depósitos bancários de
valor inferior a R$ 12.000,00, sem prova do oferecimento à tributação, por se tratar de presunção
de omissão de rendimentos com base em acréscimo patrimonial a descoberto.
(iii) Saques como origens, aplicação Súmula CARF 67
O I. Relator aceitou como origem de recursos os saques em conta bancária no
importe de R$ 79.622,13, com amparo na Súmula CARF 67, assim vazada:
Súmula CARF no 67
Em apuração de acréscimo patrimonial a descoberto a partir de fluxo de caixa que
confronta origens e aplicações de recursos, os saques ou transferências bancárias,
registrados em extratos bancários, quando não comprovada a destinação,
efetividade da despesa, aplicação ou consumo, não podem lastrear lançamento
fiscal.
A toda a evidência, o enunciado sumulado é aplicável aos dispêndios/aplicações de
recursos, refletindo no acréscimo patrimonial a descoberto que lastreia o lançamento fiscal de
omissão de rendimentos.
Logo, o conteúdo da Súmula CARF no 67 é estranho às parcelas de recursos/origens
vinculados aos rendimentos que fazem parte do fluxo financeiro mensal, capaz de justificar a
inclusão dos saques como origem.
A partir de um raciocínio linear e objetivo, a autoridade lançadora justificou a
ausência de cômputo dos valores como origens de recursos e, adicionalmente, explicou que
deixou de apropriar os saques no fluxo financeiro, como aplicação, por falta de comprovação da
efetividade da despesa, em atendimento à jurisprudência deste Tribunal Administrativo.
Nessa parte, reproduzo o Termo de Verificação de Infração (fls. 717/718):
(...)
a2) Manifestação da contribuinte
Com relação aos saques, que totalizou a importância de R$ 79.622,13 no período
de 2006, 2007 e 2008, não foram computados como origens de recursos pela
fiscalização, segundo a vinculação com a súmula do CARF n° 67.
Análise da alegação da contribuinte
 Preliminarmente, cabe esclarecer que a contribuinte foi intimada
através do Termo de Intimação n° 9, datado de 02/04/2012, a
informar as destinações dos recursos sacados no total de R$
Fl. 2109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.081 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720102/2012-03
35
79.940,84 (pequena diferença em relação ao valor citado acima) no
período de 2006, 2007 e 2008. Em resumo, informou da
impossibilidade de proceder à identificação da destinação de cada
um dos valores; não havendo registros para identificar a destinação
de cada saque, e completou, "inúmeras vezes os saques tomados
parcial ou totalmente, retornam a conta corrente e posteriormente
são retirados da conta, ...". (doc-17, doc-18)
 Diante deste argumento e sem dispor da comprovação da
efetividade da despesa, aplicação ou do consumo, a fiscalização não
apropriou os referidos saques no fluxo financeiro, como aplicação,
do montante total apurado de R$ 79.940,84, sacado em dinheiro,
de 2006 a 2008.
 Os saques não foram apropriados como origens, em primeiro lugar,
porque já haviam sido computados no fluxo financeiro, como
origens, tais como, rendimentos tributáveis, rendimentos isentos e
não tributáveis, de tributação exclusiva, ou decorrentes de venda
de bens ou direitos; em segundo lugar, se alguns saques
retornassem à conta bancária, ou seja, fossem novamente
depositados, os citados valores já estariam considerados em
origens, compondo os saldos bancários no final do mês, e portanto,
no início de cada mês subseqüente.
(...)
Outrossim, indispensável destacar as ponderações trazidas pela autoridade fiscal
responsável pelo cumprimento da diligência fiscal, copiada exemplificadamente abaixo (fls.
1.848/1.849):
(...)
SAQUES CONSIDERADOS COMO ORIGENS: Não aceito - De acordo com a análise
da fiscalização presente no documento, os saques não foram considerados como
origens porque, segundo o conceito de origens, este se encontra associado aos
rendimentos tributáveis auferidos, tais como rendimentos de trabalhos
assalariados e não assalariados, valores decorrentes de alienação de bens e
direitos, lucros e dividendos recebidos, saldos em conta-corrente (credores no
início e devedores no final do mês), rendimentos isentos, não tributáveis e de
tributação exclusiva na fonte. Além disso, os saques são considerados como
aplicações de recursos constituídos inicialmente como origem. Se algum saque
retornasse à conta bancária, ou seja, fosse novamente depositado, o valor já
estaria considerado em origem, compondo o saldo bancário no final do mês e,
portanto, no início de cada mês subsequente . As alegações da contribuinte de
que os saques foram reintegrados como origens foram analisadas pela
Fl. 2110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.081 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720102/2012-03
36
fiscalização, mas não foram acolhidas, pois os saques não são considerados como
origens. A título de exemplo vale citar Imagine que ela começou com R$
10.000.00, gastou R$ 5.000,00 e alega que esses saques devem ser somados como
"origens". Assim, consideraria que possui R$ 10.000,00 (saldo inicial) mais R$
5.000,00 (saques), totalizando R$ 15.000.00. No entanto, o saldo final no extrato é
de R$ 5.000,00.
Se aplicarmos essa lógica, somaríamos as "origens" (R$ 10.000,00 + R$ 5.000.00 =
R$ 15.000,00) e, ao subtrair o saldo final (R$ 5.000,00), teríamos uma variação
patrimonial de R$ 10.000,00. Isso, evidentemente, não faz sentido, pois o
patrimônio real não aumentou. O sujeito apenas utilizou parte do saldo inicial, e
não criou novas "origens" de recursos.
Portanto, essa tese é equivocada, já que os saques representam utilização de
recursos, e não uma nova origem. A variação patrimonial correta seria a diferença
entre o saldo inicial e o saldo final, que, neste caso, é uma redução de R$
5.000,00, refletindo os saques realizados.
(...)
(iv) Receitas advindas da atividade rural
O presente processo administrativo se limita ao lançamento de ofício dos anos-
calendário de 2006 a 2008, enquanto a atividade rural é relativa ao ano-calendário de 2009 e
seguintes. Assim, as receitas e despesas da atividade rural não devem integrar as
origens/aplicações no fluxo financeiro dos autos.
(v) Imputação de 50% a título de variação patrimonial a descoberto
O recurso voluntário contestou a divisão do crédito tributário decorrente do
acréscimo patrimonial a descoberto em proporção igual para cada cônjuge.
Contudo, a autoridade fiscal na elaboração do fluxo financeiro aplicou metodologia
em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal Administrativo. A título de exemplo, a
ementa do Acórdão no 2201-007.988, de 02/12/2020, proferido pela 1a Turma/2a Câmara/2a
Seção, a seguir parcialmente copiada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009, 2010
(...)
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO CRITÉRIOS DE APURAÇÃO.
A variação patrimonial do contribuinte deve, necessariamente, ser levantada
através de fluxo financeiro onde se discriminem, mês a mês, as origens e as aplicações de
recursos. Tributam-se na declaração de ajuste anual os acréscimos patrimoniais a descoberto
apontados na apuração mensal.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 2111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.081 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720102/2012-03
37
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções,
atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como
presumidos pela lei.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SOCIEDADE CONJUGAL. DECLARAÇÃO
EM SEPARADO.
Na hipótese de apresentação de declaração de ajuste anual em separado, a
tributação do acréscimo patrimonial a descoberto, aplicado na aquisição de bens comuns, deve
ser efetuada na proporção de 50% da variação para cada um dos cônjuges.
(...)
(Destaquei)
Os rendimentos produzidos pelos bens comuns adquiridos na constância da
sociedade conjugal pertencem ao casal, em partes iguais. Mesmo que apresentada declaração de
ajuste anual em separado, em que os bens comuns foram declarados pelo marido, o fluxo
financeiro da evolução patrimonial deve levar em conta os recursos e dispêndios de ambos os
conviventes. Caso contrário, o demonstrativo não refletirá a realidade da comparação entre
rendimentos líquidos e evolução patrimonial.
O art. 6o e o art. 7o do RIR/99 amparam o procedimento de atribuir a omissão de
rendimentos na proporção de 50% da variação patrimonial a descoberto, para cada um dos
cônjuges:
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Declaração em Separado
Art. 7o Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos
rendimentos próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens
comuns.
§ 1o O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos produzidos pelos
bens comuns deverá ser compensado na declaração, na proporção de cinqüenta
por cento para cada um dos cônjuges, independentemente de qual deles tenha
sofrido a retenção ou efetuado o recolhimento.
§ 2o Na hipótese prevista no parágrafo único do artigo anterior, o imposto pago
ou retido na fonte será compensado na declaração, em sua totalidade, pelo
Fl. 2112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.081 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720102/2012-03
38
cônjuge que declarar os rendimentos, independentemente de qual deles tenha
sofrido a retenção ou efetuado o recolhimento.
§ 3o Os bens comuns deverão ser relacionados somente por um dos cônjuges, se
ambos estiverem obrigados à apresentação da declaração, ou, obrigatoriamente,
pelo cônjuge que estiver apresentando a declaração, quando o outro estiver
desobrigado de apresentá-la.
(Destaquei)
Por fim, convém reforçar que a fiscalização tributária, no Termo de Verificação de
Infração, fundamentou adequadamente a imputação de 50% a cada cônjuge a título de variação
patrimonial a descoberto (fls. 720/722):
c) DA INDEVIDA IMPUTAÇÃO DE 50% À CONTRIBUINTE A TÍTULO DE VARIAÇÃO
PATRIMONIAL A DESCOBERTO
(...)
 Portanto, como houve a entrega da declaração de ajuste anual em
separado, e em se tratando de bem comum nesta sociedade
conjugal, a rigor foi elaborado um único fluxo de apuração da
variação patrimonial. Metade do valor da variação patrimonial a
descoberto foi acrescida aos rendimentos de cada cônjuge, sendo
tributada separadamente em cada declaração. Finalmente foram
efetuados lançamentos em nome da cada cônjuge.
 Com fundamento no art. 7° do Decreto n° 3.000, de março de 1999
— Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), verifica-se que a
regra geral é a tributação em separado dos rendimentos produzidos
pelos bens comuns:
(...)
 A respeito da declaração de bens o §3°—do art. 798, do RIR/1999,
determina que os bens comuns deverão ser relacionados por
apenas um dos cônjuges, constando de apenas uma declaração:
(...)
 Tendo em vista que a regra para a tributação dos rendimentos
produzidos por bens comuns ao casal é a tributação em separado,
entende-se que a tributação do acréscimo patrimonial a
descoberto, aplicado na aquisição de bens comuns ao casal, deve
ser feita em separado, na proporção de 50% do valor da variação
patrimonial para cada cônjuge, no caso de haver declaração em
separado, nos termos da Lei n° 7.713, de dezembro de 1988 e do
RIR/1999, a seguir transcritos:
Fl. 2113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.081 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720102/2012-03
39
(...)
(vi) Multa de Ofício Qualificada
Aqui acompanhei as conclusões do voto do I. Relator para afastar a multa
qualificada, reduzindo a penalidade ao percentual básico de 75%.
Segundo a fiscalização (fls. 751/756):
5. MULTA QUALIFICADA
5.1 Dentre os valores que contribuíram para a variação patrimonial a descoberto
destacam-se os gastos com benfeitorias nos imóveis, conforme informados nas
declarações de imposto de renda. Intimado em 25/02/2011 e reintimado em
29/06/2011 a comprovar os gastos com benfeitorias, SERGIO MASSARU ABE não
apresentou documentação hábil e idônea; e para efeito do fluxo financeiro, estes
valores foram apropriados em dezembro de cada ano.
5.2 A tabela abaixo, demonstra que gastou cerca de R$ 242,4 mil em benfeitorias,
no período de 2006, 2007 e 2008; dos quais 40,1% (R$ 97,3 mil) aplicados na
reforma do apto 61, em três anos, consecutivos:
(...)
5.3 Retroagindo-se o período fiscalizado até o ano de aquisição dos imóveis, e
com base nas informações dos valores de aquisição e respectivas benfeitorias
declaradas, o resultado abaixo comprova o comportamento dos contribuintes
(declaração de bens em conjunto na DIRPF de SERGIO MASSARU ABE), de
sistematicamente agregar valores de benfeitorias aos valores originários de
aquisição. Por exemplo, as benfeitorias do apto n° 61 excederam em 1,6 vezes o
valor de aquisição, enquanto que as benfeitorias na casa n° 125, também
superaram em 1,6 vezes o valor do imóvel adquirido. Aos valores dos imóveis
adquiridos de cerca de R$ 463,8 mil, foram agregadas benfeitorias de R$ 446,1 mil
resultando no total de bens de cerca de R$ 910,0 mil, ao longo de 2002 a 2010:
(...)
5.5 Pelo exposto, foi comprovado que sistematicamente os contribuintes
informaram na declaração de imposto de renda, valores sub-avaliados dos
imóveis adquiridos, e ao longo do tempo, aos valores dos imóveis acrescentaram
gastos com benfeitorias, sem o respaldo de comprovação com base em
documentação hábil e idônea. Este comportamento intencional não teve outra
finalidade senão o de ocultar os reais valores de aquisição, e paulatinamente,
ajustá-los aos preços de mercado. Oportunamente, numa venda futura, os custos
de aquisição dos imóveis, iriam se aproximar dos preços de venda, significando
menor, ou nenhum ganho de capital (diferença entre o preço de venda e o custo
de aquisição) e consequentemente menor ou nenhum recolhimento de tributos
aos cofres públicos.
(...)
Fl. 2114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.081 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720102/2012-03
40
A incorporação artificial de despesas com benfeitorias em imóveis, tais como
aquisição de material de construção, mobília fixa, mão de obra etc., sem a efetiva comprovação
dos dispêndios realizados, repercute na parte de aplicações de recursos e, portanto, é capaz de
gerar incremento da variação patrimonial a descoberto no fluxo de caixa, e não redução do
patrimônio nos anos de 2006 a 2008.
O casal adquiriu os imóveis urbanos entre 2000 e 2004, conforme Termo de
Verificação de Infração. Dessa forma, a conduta intencional do contribuinte de ocultar os valores
de aquisição dos imóveis e, paulatinamente, ajustá-los a preços de mercado, de acordo com a
autoridade lançadora, não ampara a exacerbação da multa de ofício, porquanto as alegações da
fiscalização não mantêm conexão com a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal vinculado à omissão de rendimentos fundada em acréscimo patrimonial a descoberto
apurado nos anos-calendário de 2006 a 2008. 1
Por sua vez, constata-se a informação de imposto retido na fonte do contribuinte,
referente ao ano-calendário de 2006, na declaração de ajuste anual da pessoa física (fls. 04/08).
Na ausência de comprovação de dolo, fraude ou simulação, e antecipado o
pagamento do tributo, nos termos da Súmula CARF no 123, o prazo decadencial do lançamento
suplementar observa o art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional (CTN).
Com a ciência do auto de infração em 03/12/2012, resta fulminado pela decadência
o crédito tributário relativo ao ano-calendário de 2006 (fls. 817).

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

1 Art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, c/c arts. 71 a 73, da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964.
Fl. 2115
DF CARF MF
Original